Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA, PATRIMONIAL E À ESTABILIDADE DO NÚCLEO FAMILIAR. IMÓVEL DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, PARA A TUTELA INIBITÓRIA E TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação com pedido de efeito suspensivo interposta contra decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, embora tenha acolhido a promoção ministerial de arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, manteve medida protetiva de urgência de natureza patrimonial em favor da ofendida, pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 19, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 11.340/2006.
2. O reclamante sustenta a inadequação da manutenção da medida, ao argumento de inexistência de risco atual ou iminente após o arquivamento do feito, desvio da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, violação aos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal, bem como afronta ao direito de propriedade, por recair a restrição sobre imóvel pertencente a terceiro estranho à lide.
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha ostentam natureza autônoma, preventiva e inibitória, não se condicionando, necessariamente, à instauração de ação penal, à existência de inquérito policial em curso ou à tipificação penal definitiva da conduta, desde que subsista situação concreta de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.
4. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa para a persecução penal não conduz, por si só, à revogação automática das medidas protetivas, porquanto a tutela deferida no âmbito da Lei no 11.340/2006 não se exaure na dimensão repressiva penal, voltando-se, também, à prevenção de novas formas de violência e à contenção de situações de vulnerabilização da mulher.
5. No caso concreto, os elementos informativos revelam contexto de dissolução recente de união duradoura, com convivência marital por aproximadamente 16 anos, existência de dois filhos menores sob os cuidados da ofendida, litígios paralelos de divórcio e alimentos e conflito instaurado em torno da moradia familiar, circunstâncias que evidenciam quadro sensível de instabilidade e potencial agravamento da vulnerabilidade.
6. A controvérsia acerca da desocupação do imóvel, embora envolva bem formalmente registrado em nome de terceiro, transcende a estrita esfera possessória, pois a residência foi edificada durante a união, com alegação de esforço comum do casal, e constitui o local de moradia da ofendida e dos filhos menores, de modo que a ameaça de retirada abrupta do lar projeta repercussões diretas sobre a dignidade, a estabilidade psicológica e a segurança patrimonial do núcleo familiar.
7. A titularidade formal do bem em nome de terceiro não impede, em caráter excepcional, a adoção de medida protetiva patrimonial de natureza transitória, quando demonstrado que a providência se destina a preservar, de forma provisória, situação de moradia diretamente relacionada ao contexto de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da ulterior apreciação exauriente da controvérsia pelo juízo cível ou de família competente.
8. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco e os demais elementos constantes dos autos indicam fatores objetivos de cautela, notadamente separação recente, conflito envolvendo filhos e habitação, além de pressão psicológica decorrente da iminência de perda do lar, quadro suficiente para legitimar a manutenção da medida, ainda que ausente, no momento, violência física.
9. A medida protetiva patrimonial, na hipótese, mostra-se proporcional, precária e reversível, funcionando como instrumento mínimo de estabilização do conflito e de preservação do status quo, sem configurar sucedâneo indevido de demanda possessória ou familiar, tampouco restrição arbitrária ao direito de propriedade.
10. Inexistente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da medida protetiva de urgência, sem prejuízo de futura reavaliação pelo juízo competente à vista de novos elementos fáticos ou probatórios.
11. Reclamação conhecida e julgada improcedente.